Tribunal: TJDFT
Processo: 0705080-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705080-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO EDSON ALVES CLAUDINO AGRAVADO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JOÃO EDSON ALVES CLAUDINO, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do Processo no 0709943-42.2021.8.07.0018, em que litiga com SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 114784123, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 32836233) o agravante narra buscar na ação originária o reconhecimento de desvio de função e a indenização da diferença salarial. Afirma que apresentou a declaração de hipossuficiência, alegando não possuir condições para arcar com as custas processuais, sem o prejuízo de seu sustento e de sua família. Faz considerações sobre o salário recebido, as despesas existentes e a sua condição de saúde. Requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender a cobrança das custas. No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA.1. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou a inaplicação de qualquer norma vigente na decisão ora questionada, descabida a alegação em torno do art. 97 da CF/1988 e do teor da Súmula Vinculante n. 10.2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes.3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo.4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) No caso dos autos, o agravante é servidor público e, conforme contracheque colacionado nos autos (ID 111468605) tem rendimento bruto de R$7.012,18 e, líquido no valor de R$ 2.459,34, e conquanto afirme não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, não colacionou aos autos elementos que permitam concluir que se trata de pessoa hipossuficiente, ou que tenha despesas extraordinárias que justifiquem a concessão do benefício. Não se pode olvidar que os benefícios da justiça gratuita, embora não reservados unicamente aos jurisdicionados em situação de extrema pobreza, devem ser destinados apenas àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento, sob pena de inviabilizar a própria prestação do serviço jurisdicional gratuito à parcela da população que realmente dele necessita. Assim, levando em conta que o agravante tem renda superior à vasta maioria da população brasileira e que as custas processuais no Distrito Federal, em regra não são altas, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações pertinentes ao processo de origem. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator